Tribunal: STF
Processo: HC 214659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 722.605/MT.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 08/12/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo). O Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, afirmando-os alicerçados na gravidade abstrata do delito. Diz ausentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito. Frisa cabível medida cautelar diversa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, realizada em 30/05/2022, revelou que o processo-crime nº 1004566-36.2021.8.11.0008 encontra-se em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT. O andamento processual encontra-se sob sigilo. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018); HC nº 116.437/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013); e HC nº 169.791/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020).



     



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva do paciente (e-doc. 6; grifos nossos): 



    "(...) Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta dos boletins de ocorrência nº 2021.321449, nº 2021.321049, termo de apreensão n. 127.3.2021.19708, depoimentos das vítimas Id. 72138987, Id. 72138989, Id. 72138990, Id. 72140492 e Id. 72140491. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre de modus operandi da suposta prática do roubo, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Soma-se isso ao fato de que o custodiado Valdir possui executivo de pena e ficha de registros criminais em seu desfavor com ações criminais diversas, o que demonstra a conduta voltada para prática delituosa. O custodiado Alexandre também possui registro criminal pretérito pelo crime de receptação e o preso Jhon Everton, não obstante não ostente registros criminais anteriores, o conjunto probatório existente até o momento justifica a manutenção da prisão de todos os custodiados, visto que mais de uma vítima relata o emprego de arma de fogo e a agressividade no cometimento do delito, inclusive em desfavor de mulher no puerpério que mesmo não podendo se deitar foi abrigada a fazê-lo. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal pelo risco às testemunhas e cidade pequena e histórico de agressividade dos presos na prática do ilícito, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, até porque o custodiado Valdir Alves da Silva, mesmo em cumprimento de pena, aparentemente deixou de cumprir as obrigações impostas pelo juízo da execução penal – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. [...]” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos). 



    9. Os fundamentos lançados na decisão, chancelados pelas instâncias antecedentes, são válidos. O Juízo assentou a materialidade e os indícios de autoria. Teve como evidenciadas a gravidade concreta do crime — roubo cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e no contexto em que a vítima, mulher no puerpério, mesmo não podendo se deitar, foi obrigada a fazê-lo — e a periculosidade dos envolvidos, demonstradas pelo modus operandi da prática delitiva. Entendeu necessária a custódia para garantia da ordem pública, afastando a substituição por medida cautelar diversa. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentindo: 



 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 177.062-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 23/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator